Tribunal: TJSP
Processo: 2223663-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de percentual dos vencimentos líquidos dos executados, aluguéis devidos por Cilasi Alimentos S/A e ações dos executados junto à referida empresa. Os agravantes alegam que as medidas são prejudiciais e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de percentual dos vencimentos líquidos dos executados, aluguéis devidos por Cilasi Alimentos S/A e ações dos executados junto à referida empresa. Os agravantes alegam que as medidas são prejudiciais e desproporcionais, requerendo a concessão de efeito ativo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as penhoras deferidas são proporcionais e se respeitam as garantias legais de impenhorabilidade.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, salvo exceções. A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa impenhorabilidade em situações excepcionais, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.
4. A penhora de aluguéis e ações é permitida, pois não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, representando renda disponível e bem com valor econômico apto a garantir a execução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em situações excepcionais. 2. Aluguéis e ações são passíveis de penhora, pois não possuem caráter alimentar presumido.